Tribunal: TJMT
Processo: 1032144-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032144-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (APELANTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), FABIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de bens apreendidos. Legalidade da apreensão durante cumprimento de mandado de prisão. Interesse processual evidenciado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que denegou mandado de segurança visando à restituição de aparelhos celulares apreendidos no cumprimento de mandado de prisão definitiva.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a apreensão dos aparelhos celulares na ausência de mandado específico de busca e apreensão; e (ii) verificar se há interesse processual que justifique a manutenção dos bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

1. A apreensão de aparelhos celulares na posse do investigado, no momento do cumprimento de mandado de prisão, dispensa mandado específico de busca e apreensão, por constituir busca pessoal legítima e proporcional, destinada à segurança e obtenção de elementos probatórios.

2. Os aparelhos celulares apreendidos são considerados essenciais ao deslinde do inquérito policial em andamento, demonstrando interesse processual na manutenção da apreensão.

3. Ausentes os requisitos legais exigidos para restituição dos bens apreendidos (CPP, arts. 118 a 120), especialmente pela relevância probatória reconhecida pelas autoridades policial e judiciária.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a apreensão de aparelhos celulares em posse do investigado durante cumprimento de mandado de prisão, independentemente de mandado específico de busca e apreensão, configurando-se como busca pessoal legítima.

2. Subsistindo o interesse processual na utilização dos bens apreendidos para esclarecimento de fatos em investigação, não há direito à restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, caput; CPP, arts. 118, 119, 120, 244 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 118.451/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.08.2020; TJMT, Ap n. 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.05.2024.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1032144-81.2024.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança no 1032144-81.2024.8.11.0003, que indeferiu a “
restituição dos bens apreendidos no inquérito policial de n.o 349.4.2023.5479
”, instaurado para apuração
de extorsão – art. 158,
caput
, do CP – (ID 278378383).

O apelante sustenta que: 1)
“embora os aparelhos telefônicos terem sidos encontrados na sua posse durante o cumprimento de mandado de prisão, não havia mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, o que torna a sua apreensão ilegal e arbitrária”
; 2) os mandados cumpridos referem-se à prisão definitiva, sem qualquer conexão com o crime de extorsão, de modo que a apreensão configuraria “pescaria probatória”.

Requer o provimento para que sejam restituídos os aparelhos celulares apreendidos
(ID 278378398).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 278379350).

A i. 29a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. Irresignação defensiva - Pedido de restituição de celulares por ilegalidade da apreensão e/ou ausência de interesse processual - Celulares apreendidos durante cumprimento de mandados de prisões para cumprimento de penas - Aparelhos supostamente usados para cometimento de crime de extorsão - Celulares apreendidos na posse do apelante - Ilegalidade não evidenciada - Julgados do TJMT e TJMG - Bens de interesse processual - Restituição impertinente - Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 280065851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

No dia 6.2.2025, o Juízo singular denegou a segurança ao indeferir o pedido de restituição mediante os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Weslley Alvez de Lima França em face da autoridade coatora Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos de Rondonópolis/MT, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, com a finalidade de restituição de coisas apreendidas nos autos do IP n.o 349.4.2023.5479.

Alega, em síntese, que é investigado no Inquérito Policial de n.o 349.4.2023.5474 pela suposta prática do crime de extorsão, sendo que, na data de 18 de outubro de 2024, por volta das 11h47min., o impetrante foi alvo de cumprimento de mandado de prisão, quais sejam, 1001877-37.2023.8.11.0044.01.0007-03 e 1028032-11.2020.8.11.0003.01.0001-09.

[...]

No caso dos autos, o impetrante busca a restituição de seus aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento dos mandados de prisão (n.o 1001877- 37.2023.8.11.0044.01.0007-03 e 1028032-11.2020.8.11.0003.01.0001-09), pela da suposta prática do crime de extorsão referente a investigação criminal amparada pelos autos do IP n.o 349.4.2023.5479.

Ocorre que, não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato da autoridade policial que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, tendo sido a decisão devidamente justificada no que diz respeito a necessidade da medida, sob o fundamento de que os aparelhos celulares apreendidos ainda interessam ao deslinde do inquérito policial (ID 177971741 – p. 2).

No mais, não restou demonstrado que o indeferimento do pedido de restituição de coisas apreendidas se mostrou desarrazoado, razão pela qual o mandamus não se vislumbra pertinente, uma vez que é plenamente plausível a determinação de apreensão em inquérito policial, não apresentando quaisquer ilegalidades quanto ao ato emanado pela autoridade policial. [...]

Sob a perspectiva conceitual quanto ao interesse dos bens apreendidos ao processo, refere-se à utilidade dos bens para a elucidação do eventual fato criminoso, de modo a se afigurar imprescindível ao deslinde persecutório. [...]

Por derradeiro, saliente-se que a hipótese em apreço não se emoldura aos requisitos autorizadores descritos nos arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal, porquanto os objetos configuram-se, ao menos nesta oportunidade, imprescindíveis para o inquérito policial, demonstrando sem sombra de dúvidas, o interesse na utilização das coisas apreendidas em questão para elucidação dos fatos no âmbito do procedimento administrativo inquisitório.

Desse modo, além de não vislumbrar no caso dos autos quaisquer resquícios de ilegalidade ou abuso de autoridade na conduta perpetrada pelo Delegado de Polícia, verifico que os aparelhos celulares apreendidos apresentam nítido interesse para o deslinde do inquérito policial, motivos pelos quais inexistem justificativas que amparem a concessão do remédio constitucional impetrado.

Dispositivo

Ante o exposto, e, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança concernente à restituição dos bens apreendidos no inquérito policial de n.o 349.4.2023.5479, impetrada por Weslley Alvez de Lima França, considerando a ausência dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito, ID 278378384)

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que resultaram nas apreensões dos aparelhos celulares, conforme exposto com clareza pela i. PGJ, nos seguintes termos:

“[...] Consta do Inquérito Policial no 349.4.2023.5474, em andamento na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos da Comarca de Rondonópolis-MT, que o apelante WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA está sendo investigado pela prática do crime de extorsão - art. 158, caput, do CP -, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), contra a vítima Lidiane da Costa Campos Sachetti, cujo delito estaria sendo praticado mediante a utilização do linha telefônica em nome do apelante.

As investigações policiais revelaram que o apelante possuía 02 (dois) mandados de prisão em aberto, decorrentes de condenações definitivas [pelo cometimento dos crimes de estelionato, furto qualificado, resistência, falsificação de documento, receptação, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante], oriundos da Comarca de Paranatinga-MT, conforme o seguinte trecho extraído da representação para afastamento de sigilo de fados telefônicos:

“Com relação ao endereço de IP 2804:18:a0:faed:1805:ea93:8efe:f09a associado à criação do perfil do Instagram https://www.instagram.com/dina marroo/, o qual foi utilizado para ameaçar e exigir a transferência de dinheiro da vítima, foi identificado que o IP está atrelado a linha telefônica 66 9.9642.2124, ou seja a linha telefônica realizou a conexão com a internet a partir de sua rede móvel, e os dados de cadastro desta linha constam em nome de WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA (CPF 008.785.561-50). (...)

Com base nas informações apresentadas na figura 5, o único IMEI vinculado a linha telefônica, cuja utilização engloba a data do fato (15/02/2023) é o IMEI 354.703.110.980.450, ou seja, a linha telefônica 66.9.9642.2124 foi utilizada neste terminal telefônico entre 18/07/2022 à 16/02/2023.

A relação simplificada das linhas que utilizaram determinado IMEI, com a finalidade de descobrir qual foi o telefone utilizado para a prática do crime e quais linhas foram utilizadas neste aparelho em um período próximo a data do fato, em relação ao IMEI 354.703.110.980.450 podemos observar que três linhas telefônicas distintas foram utilizadas neste aparelho no período de 01/10/2022 à 16/02/2023, contudo na data do fato a linha que estava sendo utilizada era a 66.9.9642.2124, conforme podemos observar na Figura 6. (...)

Cabe destacar que em desfavor de WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA consta o mandado de prisão de número 1001877-37.2023.8.11.0044.01.0007-03 em aberto, oriundo da comarca de Paranatinga-MT (Processo no 1001877-37.2023.8.11.0044). Tipificação penal: estelionato, furto, falsificação de documento particular e adulteração de sinal identificador de veículo.” (IP 1032445-28.2024.8.11.0003 - ID 178485272 - págs. 232/242)

Durante o cumprimento dos mandados de prisões supracitados, foram apreendidos, na posse do apelante, 04 (quatro) aparelhos celulares [01 aparelho celular marca Samsung, cor branca, com avarias; 01 aparelho celular marca Poco, cor azul, com avarias; 01 aparelho celular, marca Samsung, cor preta, com avarias; 01 aparelho celular, marca Samsung, cor preta, com avarias].

O Juízo singular deferiu pedido de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos do apelante e demais coinvestigado [Dinamar Roberto Coelho e Cesar Gordim]. [...]
”.

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 280065851)

Pois bem.

Em 18.10.2024, por volta das 11h47min, durante o cumprimento de dois mandados de prisão em face do apelante – um pelos crimes de estelionato, furto, falsificação de documento particular e adulteração de sinal identificador de veículo [1001877-37.2023.8.11.0044.01.0007-03] e outro por embriaguez ao volante, receptação e porte ilegal de arma de fogo [1028032-11.2020.8.11.0003.01.0001-09] – agentes da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos de Rondonópolis/MT encontraram em sua posse dois aparelhos celulares.

Constatada a possível relação entre o uso dos celulares com o crime de extorsão (IP no 349.4.2023.5474), a autoridade policial efetuou apreensões visando apurar a responsabilidade penal do apelante na condição de investigado.

Frise-se que a busca e apreensão dos aparelhos ocorreu no contexto do cumprimento da prisão, situação que autoriza a revista pessoal e a apreensão de objetos em posse do custodiado [como bolsas, mochilas e, evidentemente, celulares], por se tratar de medida legítima, proporcional e inerente a coleta de elementos probatórios.

Nesse quadro, segue-se o seguinte julgado do e. STJ:

“1. Nos presentes autos, discute-se, em suma, a possibilidade da apreensão de telefone celular pela autoridade policial, na posse do investigado, no momento do cumprimento de mandado de prisão preventiva, sem que haja mandado de busca e apreensão anterior e sem que seja lavrado auto de prisão em flagrante na mesma diligência. 2. De acordo com Gustavo Henrique Badaró: a busca pessoal incide sobre a pessoa humana, abrangendo seu corpo, suas vestes (que é um provável meio de ocultação de coisa) e outros objetos ou coisas que estejam em contato com o corpo da vítima ou que por ela sejam transportados (bolsas, mochilas, malas etc.). 3. Depreende-se dos fatos narrados pela própria defesa, que o acusado não estava em sua residência nem em seu local de trabalho, mas se deslocando de um local para o outro, em via pública; e, nesse momento, foi cumprida a ordem de prisão e apreendidos os bens pessoais na posse do réu. Diante de tal narrativa, trata-se de busca pessoal consubstanciada no momento de efetivação da ordem de prisão preventiva . 4. Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, existem três hipóteses em que permitida a busca pessoal com dispensa de autorização judicial anterior, quais sejam: os casos de prisão, quando determinada a busca domiciliar ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 5 . Cabível a apreensão de aparelho celular, nos moldes delineados, pois, segundo a doutrina, a busca pessoal abrange as vestimentas usadas, os pertences móveis que o investigado esteja carregando no momento da prisão, bem como o próprio corpo. Dessa forma, o celular que se encontra na posse do réu, no momento da prisão, enquadra-se na definição de "pertences móveis que o investigado esteja carregando", o que torna a sua apreensão justificada. 6. Ressalta-se que o caso dos autos trata apenas da apreensão do aparelho celular em posse do investigado, não abrangendo, portanto, a extração dos dados com visualização das mensagens recebidas via SMS e Whatsapp, uma vez que, in casu, após a apreensão do celular, foram devidamente autorizadas pelo Juiz singular a análise e a coleta de dados e, apenas a partir daí, foram colhidas as informações . 7. A decisão que autorizou a análise e coleta dos dados insertos no celular encontra-se devidamente fundamentada, já que, mediante dados concretos, fez alusão ao fato de que o aparelho celular poderia estar sendo usado para a prática do delito de tráfico de drogas na região. 8. Recurso em habeas corpus improvido .
(STJ - RHC 118.451/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/08/2020)

Destarte, não se verifica a ocorrência da prática ilegal de “pescaria probatória”.

Noutro giro, a restituição de coisas apreendidas pressupõe a comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente; 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento, consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, Ap no 0002156-41.2020.8.11.0013 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1o.5.2024).

No caso, estando os aparelhos celulares vinculados, em tese, à prática delitiva como instrumentos ou elementos de prova material no crime de extorsão (IP no 349.4.2023.5474), subsiste o interesse processual na manutenção da sua apreensão, não se configurando, por ora, direito líquido e certo à restituição pretendida pelo apelante.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos para a restituição de bens apreendidos, especialmente diante da demonstração do interesse público e da necessidade da medida para a elucidação dos fatos apurados no inquérito policial no 349.4.2023.5474, revela-se correta a decisão que indeferiu a segurança pleiteada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025